Tribunal: STJ
Processo: 1033661-72.2018.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562686 - SP(2024/0035375-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEIDE APARECIDA SABELA
AGRAVANTE
: NEUCY APARECIDA SABELA
AGRAVANTE
: NEUSA SABELA DE CASTRO - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: CLÁUDIA DE OLIVEIRA ANANIAS - SP218870
AGRAVADO
: JOSE FERNANDES DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDIR GONCALVES DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA HELENA LIMA DE OLIVEIRA GIACULLO - SP283076
LUCIOMAR EDSON SCORSE - SP293842
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM RECONVENÇÃO E COMPRA E VENDA
VERBAL DE IMÓVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO SEM ESCRITURA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto à apontada violação de
dispositivos do Código Civil e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação reivindicatória, em que se pleiteiam
reconhecimento de propriedade, restituição da posse com frutos, perda das
acessões, imissão na posse e indenização pela ocupação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e procedente
a reconvenção, condenando à outorga de escritura definitiva.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a compra e venda de
imóvel, com preço superior a trinta salários mínimos, sem escritura pública, à luz
do
do CC; (ii) saber se se negou o direito de propriedade e de reivindicar a
art. 108
coisa, nos termos do
do CC; (iii) saber se se afastaram os poderes de
art. 1.228
condômino e os efeitos da sucessão legítima, conforme os arts. 1.314 e 1.791 do
Documento eletrônico VDA55101969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7402b5f6-967c-4419-8742-3d49ab4b1961

CC; e (iv) saber se se desconsiderou a transmissão hereditária ao óbito, prevista no
do CC.
art. 1.784
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A validade da compra e venda foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com
base em recibos e prova testemunhal; alterar essa conclusão demandaria reexame
de provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. As teses sobre propriedade e sucessão foram afastadas porque se firmou a
premissa fática de venda e quitação em vida do proprietário; revisar tal premissa
implica revolvimento do acervo probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tese de julgamento
conclusão das instâncias ordinárias sobre a comprovação da compra e venda verbal
de imóvel e do pagamento do preço, em face do
do CC. 2. Incide a Súmula
art. 108
n. 7 do STJ para impedir o reexame das premissas fáticas relativas à inexistência
de transmissão hereditária do imóvel e ao afastamento do direito de propriedade e
de reivindicação, à luz dos arts. 1.228, 1.314, 1.784 e 1.791 do CC.”
CC, arts. 108, 1.228, 1.314, 1.784, 1.791; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
art. 85
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 44161/RS,
julgados em
STJ, AgRg no
relator Ministro Raul
14/5/2013;
REsp n. 1339998/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
15/5/2014;
AREsp n. 530121/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/8/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7402b5f6-967c-4419-8742-3d49ab4b1961

Documento eletrônico VDA55101969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7402b5f6-967c-4419-8742-3d49ab4b1961

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562686 - SP(2024/0035375-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEIDE APARECIDA SABELA
AGRAVANTE
: NEUCY APARECIDA SABELA
AGRAVANTE
: NEUSA SABELA DE CASTRO - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: CLÁUDIA DE OLIVEIRA ANANIAS - SP218870
AGRAVADO
: JOSE FERNANDES DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDIR GONCALVES DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA HELENA LIMA DE OLIVEIRA GIACULLO - SP283076
LUCIOMAR EDSON SCORSE - SP293842
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM RECONVENÇÃO E COMPRA E VENDA
VERBAL DE IMÓVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO SEM ESCRITURA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto à apontada violação de
dispositivos do Código Civil e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação reivindicatória, em que se pleiteiam
reconhecimento de propriedade, restituição da posse com frutos, perda das
acessões, imissão na posse e indenização pela ocupação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e procedente
a reconvenção, condenando à outorga de escritura definitiva.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a compra e venda de
imóvel, com preço superior a trinta salários mínimos, sem escritura pública, à luz
do
do CC; (ii) saber se se negou o direito de propriedade e de reivindicar a
art. 108
coisa, nos termos do
do CC; (iii) saber se se afastaram os poderes de
art. 1.228
condômino e os efeitos da sucessão legítima, conforme os arts. 1.314 e 1.791 do
CC; e (iv) saber se se desconsiderou a transmissão hereditária ao óbito, prevista no
do CC.
art. 1.784
Documento eletrônico VDA54723278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: e7e7688f-bf16-4945-976e-123d28424784

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A validade da compra e venda foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com
base em recibos e prova testemunhal; alterar essa conclusão demandaria reexame
de provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. As teses sobre propriedade e sucessão foram afastadas porque se firmou a
premissa fática de venda e quitação em vida do proprietário; revisar tal premissa
implica revolvimento do acervo probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tese de julgamento
conclusão das instâncias ordinárias sobre a comprovação da compra e venda verbal
de imóvel e do pagamento do preço, em face do
do CC. 2. Incide a Súmula
art. 108
n. 7 do STJ para impedir o reexame das premissas fáticas relativas à inexistência
de transmissão hereditária do imóvel e ao afastamento do direito de propriedade e
de reivindicação, à luz dos arts. 1.228, 1.314, 1.784 e 1.791 do CC.”
CC, arts. 108, 1.228, 1.314, 1.784, 1.791; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
§ 11.
art. 85
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 44161/RS,
julgados em
STJ, AgRg no
relator Ministro Raul
14/5/2013;
REsp n. 1339998/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
15/5/2014;
AREsp n. 530121/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/8/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NEUSA SABELA
DE CASTRO e OUTRAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação quanto à violação do
do Código Civil, do
art. 1.228,
do Código Civil, do
do Código Civil e do
do
art. 1.314,
art. 1.791,
art. 1.784,
Código Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 427-428).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 445.
Documento eletrônico VDA54723278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: e7e7688f-bf16-4945-976e-123d28424784

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em Apelação Cível nos autos de ação reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 388):

Apelação cível Ação reivindicatória Pretensão lastreada em direito sobre
imóvel havido em decorrência de herança Reconvenção argumentando a aquisição
da propriedade do falecido - Improcedência da lide principal e procedência da
reconvenção - Inconformismo dos
centrado na ausência de
Autores/reconvindos
comprovação do negócio e pagamento do preço - Descabimento Conjunto
probatório que corrobora a aquisição da propriedade - Argumentação deduzida que
não infirma a conclusão adotada na sentença Sentença mantida Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 108, do Código Civil, porque o acórdão reconheceu a validade de
compra e venda de imóvel sem escritura pública, embora o preço tenha excedido o
limite de trinta salários mínimos, razão pela qual o negócio jurídico seria inválido;
b) 1.228, do Código Civil, já que o acórdão negou às proprietárias o
direito de reaver a coisa de quem a possuía injustamente, contrariando a garantia
do direito de propriedade;
c) 1.314
1.791, do Código Civil, pois o acórdão afastou o exercício
c/c
dos poderes do proprietário condômino e os efeitos da sucessão legítima na defesa
da posse e reivindicação do bem; e
d) 1.784, do Código Civil, porquanto o acórdão desconsiderou que a
transmissão dos bens da herança às herdeiras ocorreu no óbito, inclusive quanto ao
imóvel reivindicado.
Documento eletrônico VDA54723278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: e7e7688f-bf16-4945-976e-123d28424784

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se reconheça a invalidade da compra e venda sem escritura pública e se
assegure às recorrentes o direito de reivindicar o imóvel; requer ainda que se
intime os recorridos para apresentar contrarrazões (fls. 396-404).
Contrarrazões às fls. 413-418.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reivindicatória em que a parte
autora pleiteou o reconhecimento do direito de propriedade, a restituição da posse
e domínio com frutos, a perda das
realizadas pelos réus sem
construções/acessões
direito de retenção, a expedição de mandado de imissão na posse e a condenação
em indenização pela ocupação indevida (fls. 398-400).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e
procedente a reconvenção, condenando as autoras a outorgar a escritura definitiva
do imóvel em 30 dias, sob pena de valer a sentença para todos os efeitos da
declaração não emitida, e fixou honorários em 10% do valor da reconvenção (fls.
388-390).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus
fundamentos e majorou os honorários para 15% do valor da reconvenção, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 390-391).
art. 85,
I -
do Código Civil
Art. 108,
Aduz a parte autora que o Tribunal reconheceu a validade de compra e
venda de imóvel sem escritura pública, embora o preço tenha excedido o limite de
trinta salários mínimos.
Acerca da matéria, o Tribunal
asseverou o seguinte (fl. 390):
a quo

Documento eletrônico VDA54723278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: e7e7688f-bf16-4945-976e-123d28424784

Com efeito, ao reverso do que pretendem fazer crer os Apelantes, a previsão
legal de pactuação da compra e venda de imóvel na forma escrita não impede o
reconhecimento da efetiva existência do negócio celebrado na forma verbal,
notadamente no caso em tela onde a assertiva vem corroborada por recibos com
reconhecimento de firma e cujas assinaturas não foram impugnadas (fls. 71 e
seguintes), além de restar ratificada pela prova testemunhal.
No mesmo sentido, por sua pertinência e adequação, convém reproduzir o que
fora ressaltado pelo douto Representante da Procuradoria de Justiça (fls. 385):
“De início, anoto que o valor envolvendo a alegada compra e venda,
considerando a época em que ocorreu e o valor do salário mínimo então vigente, faz
incidir a regra prevista no artigo 108 do Código Civil. Desnecessária, portanto, as
formalidades exigidas para a aquisição de propriedades imóveis”.

Dispõe o
do Código Civil que: "Não dispondo a lei em
art. 108
contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre
imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País".
No caso, embora fosse necessário firmar escritura pública de compra e
venda pelo valor do salário mínimo vigente à época (R$ 380,00) e pela quantia
atribuída ao bem (R$ 25.000,00), a instância ordinária concluiu pela existência de
prova suficiente nos autos acerca de pacto verbal do negócio jurídico, a considerar
válida a negociação entabulada, especialmente considerando ter decorrido mais de
dez anos da venda quando do ajuizamento da ação.
Sendo assim, para alterar tal conclusão, seria necessário o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via, atraindo o óbice da
Súmula 7/STJ.
II - Arts. 1.228, 1.314, 1.784 e 1.791, do Código Civil
Compulsando os autos, denota-se que o Tribunal afastou a propriedade
das herdeiras, nos seguintes termos (fls. 389-391):

Contestada a ação e manejada reconvenção (fls.
), apresentada réplica
58/64
(fls.
), na audiência realizada foram ouvidas testemunhas (fls. 248 e
98/103
seguintes), sobrevindo a prolação da r. sentença nos seguintes termos:
“O pedido inicial é improcedente e a reconvenção, procedente.
Documento eletrônico VDA54723278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: e7e7688f-bf16-4945-976e-123d28424784

Pois bem.
As autoras pediram o reconhecimento da propriedade do bem descrito na
inicial e a reintegração na posse do mesmo em desfavor dos requeridos.
Ocorre que os requeridos comprovaram que adquiriram o imóvel por meio de
prova oral e documental.
Colhida a prova oral, a testemunha Benvindo Martins da Silva disse ter
presenciado a venda do terreno ao corréu Valdir em 2007. Disse que a venda se deu
por R$ 25.000,00, mais R$ 10.000,00 de entrada. Haveria parcelamento de parte do
valor, mas não soube precisar. O contrato foi verbal, sendo que a entrada de R$
10.000,00 foi paga na hora. Tudo ocorreu no bar da testemunha e ninguém estava
embriagado (fls.
).
259/272
A testemunha José de Paula Adriano disse que emprestou dinheiro para os
requeridos pagarem o vendedor R$ 4.000,00. Não sabe de outros detalhes a respeito
da venda do terreno ao corréu Valdir (fls.
).
273/278
Às fls.
os requeridos comprovaram documentalmente terem comprado
71/74,
e pagado o preço do imóvel litigioso.
Há prova do pagamento de IPTU pelo requerido às fls.
que não foi
299/300,
infirmada pelo documento isolado juntado pelas autoras (fls.
).
307/308
Diante desse quadro, entendo que os requeridos lograram provar a quitação do
preço do imóvel adquirido do genitor falecido das requerentes há mais de 15 anos,
de modo que os requeridos provaram os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito das autoras (CPC,
II), assim como os fatos
art. 373,
constitutivos deduzidos em reconvenção, razão pela qual a pretensão inicial deve ser
rejeitada.
Assim, provada a aquisição do imóvel e a quitação da obrigação de pagar
pelos reconvintes.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação ajuizada por NEUSA
SABELA DE CASTRO, NEUCY APARECIDA SABELA e NEIDE APARECIDA
SABELA contra JOSÉ FERNANDES DIAS DE OLIVEIRA e VALDIR
GONÇALVES DIAS DE OLIVEIRA e JULGO PROCEDENTE a reconvenção
para condenar as requeridas a outorgar a escritura definitiva do imóvel descrito na
peça exordial no prazo de 30 dias, sob pena de valer esta sentença para todos os
efeitos legais da declaração não emitida.
Sucumbentes as requerentes, condeno-as ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da
reconvenção; observando-se eventual gratuidade concedida. P. R. I. e C.”
O desfecho encontrado pelo douto Magistrado sentenciante deve ser mantido,
porquanto a r. sentença questionada avaliou com propriedade o conjunto probatório
no que diz respeito a celebração do pacto verbal e pagamento do preço,
corroborados pelo conjunto probatório produzido, razão pela qual não prosperam as
críticas presentes em suas razões recursais.
Todavia, pertinente tecer alguns comentários.
Com efeito, ao reverso do que pretendem fazer crer os Apelantes, a previsão
legal de pactuação da compra e venda de imóvel na forma escrita não impede o
Documento eletrônico VDA54723278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: e7e7688f-bf16-4945-976e-123d28424784

reconhecimento da efetiva existência do negócio celebrado na forma verbal,
notadamente no caso em tela onde a assertiva vem corroborada por recibos com
reconhecimento de firma e cujas assinaturas não foram impugnadas (fls. 71 e
seguintes), além de restar ratificada pela prova testemunhal.
No mesmo sentido, por sua pertinência e adequação, convém reproduzir o que
fora ressaltado pelo douto Representante da Procuradoria de Justiça (fls. 385):
“De início, anoto que o valor envolvendo a alegada compra e venda,
considerando a época em que ocorreu e o valor do salário mínimo então vigente, faz
incidir a regra prevista no artigo 108 do Código Civil. Desnecessária, portanto, as
formalidades exigidas para a aquisição de propriedades imóveis”.
De outro lado, conforme restou bem delineado na sentença objurgada que “Há
prova do pagamento de IPTU pelo requerido às fls.
que não foi infirmada
299/300,
pelo documento isolado juntado pelas autoras (fls.
)”, portanto, não se
307/308
divisando na argumentação deduzida pelos Recorrentes elementos capazes de
infirmar a conclusão adotada, que ora fica ratificado.
Desta feita, a fim de se evitar repetições desnecessárias, se ratifica a
respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo
252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Neste sentido, a jurisprudência do Colendo STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença (AgRg no AR Esp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em
AgRg no R Esp 1339998 / RS,
14/05/2013;
Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
AgRg no AR Esp
15/05/2014;
530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/08/2014)
, a ponto de se poder afirmar que “é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (R
Esp 662.272-RS).

Como se observa, as instâncias ordinárias, com base na prova oral e
documental, reconheceram a venda do imóvel objeto da ação para o agravado
quando o proprietário, genitor das agravantes, ainda estava vivo, através de pacto
verbal e pagamento do preço, o que afasta a transmissão por herança alegada.
Para rever as premissas fáticas seria imprescindível o reexame dos
elementos probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em razão do óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54723278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: e7e7688f-bf16-4945-976e-123d28424784

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 17% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre a base de valor já arbitrada
nas instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54723278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: e7e7688f-bf16-4945-976e-123d28424784

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.562.686 / SP
Número Registro: 2024/0035375-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10336617220188260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDE APARECIDA SABELA
AGRAVANTE : NEUCY APARECIDA SABELA
AGRAVANTE : NEUSA SABELA DE CASTRO - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: CLÁUDIA DE OLIVEIRA ANANIAS - SP218870
AGRAVADO
: JOSE FERNANDES DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDIR GONCALVES DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUCIANA HELENA LIMA DE OLIVEIRA GIACULLO - SP283076
LUCIOMAR EDSON SCORSE - SP293842
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:22
Código de Controle do Documento: 88803b4b-60a7-48a6-8da9-e4e8e1d762a0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:22
Código de Controle do Documento: 88803b4b-60a7-48a6-8da9-e4e8e1d762a0